Tribunal: TJDFT
Processo: 0709242-91.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES. MATRÍCULA EM CRECHE. PERÍODO INTEGRAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. FATO CONSUMADO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o ente federativo a matricular a menor em creche pública próxima à sua residência, em período integral, estabelecendo os honorários em 20% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) Verificar a obrigatoriedade do Estado em garantir a matrícula do autor em creche pública, em período integral; e ii) Analisar a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 208, IV, assegura o direito à educação infantil, incluindo o atendimento em creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) reforçam o dever do Estado em garantir o acesso à educação infantil gratuita e próxima à residência da criança.
4. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1008166 (Tema 548), estabeleceu que a educação básica, incluindo a educação infantil, é um direito fundamental de aplicabilidade imediata, podendo ser exigido judicialmente.
5. Mesmo que fosse o caso de se considerar as impossibilidades impostas pela reserva do possível ou a observância do Princípio da isonomia entre as crianças que estão igualmente na fila de espera por uma vaga em creche ou pré-escola, o fato é que há uma situação consolidada (Teoria do Fato Consumado): a criança já está matriculada em creche, em período integral, razão pela qual a modificação dessa situação fática ensejaria graves danos ao desenvolvimento do infante, recomendando a manutenção da sentença recorrida.
6. O art. 85, § 2o, do CPC, prevê que a fixação deve ser feita entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
7. O valor da causa foi considerado irrisório, sendo proporcional a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais) por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas, desprovida a do Distrito Federal e provida a da Defensoria Pública para estabelecer os honorários por equidade.
Tese de julgamento: “1. O direito à educação infantil, incluindo a matrícula em creche pública, é um direito fundamental de todas as crianças, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, podendo ser exigido judicialmente, conforme o Tema 548 do STF. 2. A aplicação da Teoria do Fato Consumado recomenda a manutenção da matrícula já realizada em tempo integral, evitando graves danos ao desenvolvimento do infante. 3. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é cabível quando o valor da causa for irrisório, conforme o art. 85, § 8o, do CPC”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, IV; ECA, art. 53, V; LDB, art. 4o, II e art. 30, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166 (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2022, p. 20.04.2023.